Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-63.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de anulação de escritura pública – Sentença de improcedência – Manutenção – Hipótese em que não comprovado qualquer vício que macule os documentos públicos – Autor que não comprovou o alegado conluio entre os réus, tampouco que adquiriu, de fato, os imóveis objeto do pedido – Recurso não provido.